Tribunal: CARF
Processo: 13656.720358/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720358/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.000 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
SMC - COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas
foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no
âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta,
Tempo de Colheita e Broca. Comprovada a efetiva aquisição da mercadoria,
admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas
físicas.
Aplica-se ao PIS/PASEP a e ementa da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de primeiro grau:
O interessado transmitiu os PER/DCOMPs no 36843.79886.301110.1.1.09
1083 e 17886.45239.301110.1.1.08-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720358/2011-51
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720358/2011-51

1976, nos quais requer ressarcimento de crédito relativo a Cofins e ao PIS/Pasep não-
cumulativo – exportação do 3o trimestre de 2010, respectivamente;
A DRFPoços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório no 704/2012 no
qual reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as compensações até o li
mite do crédito;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em
síntese:
a) A SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA 0
PIS E COFINS QUANDO DA VENDA DE CAFÉ (INSUMO) PARA PESSOAS JU
RÍDICAS QUE PRODUZAM CAFÉ (ART. 8° E 9° DA LEI N.°
10.92512004) TEM CARÁTER OBRIGATÓRIO;
b) AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS;
c) RATEIO (Relação receita de exportação/receita bruta total);
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para manter o despacho decisório, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO:
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-
calendário: 2010 PIS/PASEP COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
ILEGITIMIDADE.
Constatado que a aquisição do café destina-
se à produção previste no art.
8o da Lei 10.925/2004, o crédito a que faz jus a adquirente é o presumido.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese concisa, reproduz suas razões de
defesa, alegando que faz jus ao crédito integral das contribuições nas operações sob análise.
Solicita a aplicação da Solução de Consulta no 65, COSIT, e a conversão do julgamento em
diligência para análise de suas alegações e do direito creditório.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, é imperioso destacar que a fiscalização glosou parcialmente o
crédito apurado pela Recorrente, considerando a admissão da tomada de crédito presumido nas
operações sob análise. Vejamos:
23. Por todo exposto, proponho:
1. A glosa dos créditos “normais” (básico) sobre todas as aquisições de café
(insumo) de cooperativas informadas, equivocadamente, na na linha 01, fichas 6 A e
16 A, do DACON e reclassificá-las na linha 26 das fichas 06A/16A do DACON
(conforme aquisições descritas nas planilhas do contribuinte de fls. 16, 21, 22, 27 e
28) pois tais operações comerciais deveriam ter ocorrido com suspensão do PIS e da
COFINS, exceto a aquisição de Pratapereira Com Imp Exp de Café , CNPJ
00.544.628/0001-58, NF 456 de 30/09/10 que foi reclassificada na linha 02 (cf.
Tabela 1 – BC dos créditos reconhecidos: DACON x FISCO do ANEXO a este
despacho decisório).
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720358/2011-51

2. Reconhecer o crédito presumido (MI+ME) correspondente às aquisições da
linha 1 glosadas (cf. Tabelas 5 - BC dos créditos reconhecidos – linha 1 – Ficha
06A/16A e Tabela 6 - Crédito presumido correspondente (MI+ME) aos valores da
tabela 5 do ANEXO).
3. Reconhecer o crédito de exportação conforme tabela 3 (cf. Tabela 1 - BC dos
créditos reconhecidos: DACON x FISCO do ANEXO) abaixo e homologar as
DCOMPs até o limite do crédito reconhecido:
Essa reclassificação de crédito procedida pela fiscalização teve como suporte
inicial todo o trabalho realizado no âmbito das operações "tempo de colheita" e "robusta",
conforme devidamente apresentado nos autos. Foi exaustivamente comprovado que as empresas
em questão eram, na verdade, empresas de fachada, constituídas para operacionalizar as
operações fraudulentas, resultando na inidoneidade das operações.
Todas essas questões foram devidamente analisadas pela decisão, nos seguintes
termos:
Desde a implantação do regime de apuração nãocumulativa do Pis/Pasep e da Cofins,
temos notícias de que grandes empresas do ramo cafeeiro vêm realizando
operações irregulares com
o
objetivo
de apurar e acumular créditos
das citadas contribuições
que poderão ser ressarcidos e/ou usados em compensação se o produto for exportado.
A estratégia adotada, inicialmente, passava pela criação de empresas
intermediárias, caracterizadas como agroindústrias. O café adquirido por essas
empresas tem origem em produtores rurais (pessoas físicas) ou em cerealistas
que ao
vender
seus
produtos
conferem ao adquirente o direito de descontar créditos presumidos com percentual de 3,
238% do valor das aquisições, ou seja, 35% do crédito ordinário (normal).
Posteriormente, empresas exportadoras e/ou grandes atacadistas adquirem o
café
dessas empresas intermediárias, apurando créditos no montante de 9,25% (1,65%
+ 7,6%) de PIS/Pasep e Cofins nãocumulativa.
Até este
momento, pelo menos
aparentemente, não existe nenhuma
ilegalidade. Ogrande
problema
está
no
fato
de
que
essas
“empresas intermediárias”,
criadas
com a conivência de grandes exportadoras e/ou grandes atacadistas, são, em regra, const
ituídas por interpostas pessoas, e não pagam os tributos devidos (muitas delas
sequer apresentam as declarações a que estão sujeitas). Significa dizer: são
empresas de fachada ou empresas laranjas.
A aplicação do regime de apuração nãocumulativa da contribuição para o Pis/Pasep e da
Cofins no setor agropecuário é complexa. A maior parte das operações com o café é
multifásica. A primeira fase ocorre quando um produtor (pessoa física) vende
seus produtos a uma pessoa jurídica (comercial atacadista, comercial varejista,
agroindustrial ou cooperativa). Se a pessoa jurídica adquirente dos produtos
estiver
submetida
ao
regime
de
apuração não-
cumulativa, deveria ter direito de apurar e deduzir os créditos do PIS/Pasep e da
Cofins,que corresponderão, via de regra, às mesmas contribuições pagas na fase
anterio. Ocorre que o produtor rural (pessoa física) não é contribuinte, e sendo
assim não havia pagamento de contribuições que permitisse apurar crédito a ser
descontado na fase posterior. Portanto, as compras de produtos e mercadorias de
pessoas físicas não geravam o direito de creditamento.
A aplicação do
regime da
forma acima
relatada provocava uma distorção
no mercado agropecuário. As pessoas jurídicas desse setor, que estivessem inseridas no
regime de apuração nãocumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins,
rejeitavam
a
aquisição de produtos e mercadorias diretamente dos produtores pessoas
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720358/2011-51

físicas, porque estas
aquisições provocavam um aumento do custo tributário de suas operações.
Para tentar corrigir essas distorções, o art. 25 da Lei no 10.684/2003,
inseriu os § 10 e 11 no art. 3o da Lei no 10.637/2002, instituindo crédito presumido para
o setor agropecuário. Ao criar este tipo de crédito, o legislador buscou
equilibrar, ou pelo menos reduzir, as pressões mercadológicas produzidas pelo
novo
regime
de
apuração.
Esse
crédito
presumido
foi aperfeiçoado quando da publicação da Lei no 10.833/2003, cujo § 5o do art. 3o
possibilitava a apuração destes créditos também em relação à Cofins.
Por fim, a Lei no 10.925/2004 revogou os dispositivos acima mencionados,
e em seus arts. 8o e 9o disciplinou a matéria, verbis:
(...)
O citado art. 9o suspendeu a incidência da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
relacionados no art. 8o, quando efetuada por:
cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos
códigos
09.01,
10.01
a
10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
pessoas jurídicas que exerçam cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; ou
pessoas jurídicas que desenvolvam atividades agropecuárias e cooperativas de
produção
agropecuária,
nas
vendas
de
insumos
para produção das mercadorias mencionadas no caput do art. 8o.
Em conseqüência, a possibilidade de apuração e desconto dos créditos
presumidos foi expandida para as aquisições efetuadas com a suspensão de
incidência estabelecida pelo art. 9o.
Vale ressaltar o fato de que o crédito presumido, além de ser em valor inferior
ao chamado crédito ordinário, não pode ser objeto de ressarcimento e nem de
compensação, sendo especificamente destinado à dedução com débitos tributários
da mesma espécie contributiva apurados em fases posteriores. Este entendimento
foi formalizado por meio do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005,
cujos arts 1o e 2o não permitem a compensação ou ressarcimento.
Uma vez que o crédito presumido, além de ser em valor menor que o
normal, não pode ser ressarcido e nem compensado, a exportação dos produtos adquirid
os com esse tipo de crédito deixa de oferecer a possibilidade de ressarcimento ou
compensação que ocorre em relação aos créditos normais, e, assim, ao final, os
grandes
prejudicados
são
o
pequeno produtor rural e a pessoa jurídica que vende produtos com suspensão de incidê
ncia.
À medida que este esquema foi sendo detectado, uma outra estratégia
passou a ser usada.
Essa consiste no fato de se adquirir o café de cooperativas e cerealistas
como se fossem para revenda. Assim, nos termos da legislação de regência, as vendas d
evem
ser efetuadas sem a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins prevista no a
rt. 9o acima, ou seja, o vendedor fica obrigado ao pagamento dessas
contribuições. No entanto, a empresa vendedora (muitas vezes uma cooperativa),
mesmo
informando
na
nota
fiscal
que
efetuou a venda “sem suspensão”, ao preencher o Dacon respectivo considera a venda c
omo se fosse “com suspensão”, ou seja, como se fosse para industrialização e não
para revenda, não pagando a contribuição devida.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720358/2011-51

Quando questionada por uma autoridade fiscal ela simplesmente responde
que errou ao emitir a nota fiscal. A questão é que esse fato se repete em praticamente to
das as notas fiscais emitidas para um determinado grupo de empresas, todas elas
grandes exportadoras, o que induz a se acreditar na existência de acordo escuso
entre vendedores e compradores no sentido de se produzir ilegalmente créditos a
serem ressarcidos, o que gera enorme prejuízo aos cofres públicos.
Tais conclusões ultrapassam a condição de meras conjecturas na medida
que as irregularidades apuradas demonstram no caso concreto semelhante modus operan
diao constatado em esquema de vantagens tributárias ilegais entre empresas
comerciantes,
exportadoras e torrefadoras de café do Espírito Santo (ES) e em Minas Gerais (MG). Es
quema desvendado por operações deflagradas pela Receita Federal, Ministério
Público Federal e Polícia Federal (Tempo de Colheita e Broca), amplamente
divulgado na mídia conforme excerto abaixo, extraído da Revista Cafeicultura,
reportagem
de
02/06/2010
(http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=32843):
(...)
Mais recentemente, foi desencadeada a operação denominada de
“Robusta”, que culminou na prisão de sete empresários, tendo em vista que “as investig
ações
do MPES e da Receita Estadual apontam que empresas utilizavam notas fiscais irregular
es e
simulavam a compra de café de outras 25 empresas de fachadas, localizadas em Minas
Gerais e no Rio de Janeiro”. (notícia extraída do Portal G1/RJ de 09/04/2013).
Ao constatar o tamanho da evasão de divisas em função desse tipo de esquema
fraudulento, e, segundo noticiado pela imprensa nacional, a pedido da
Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) e do Conselho dos
Exportadores
de
Café do
Brasil
(Cecafé), e visando acabar com essas operações de geração de créditos irregulares foi ed
itada a
Medida Provisória no 545/2011, convertida na Lei 12.599/2012 que introduz nova siste
mática
de apuração de créditos do PIS/Pasep e da Cofins nos casos de exportação de café.
Reportagem sobre a citada MP no 545/2011 publicada no jornal Valor
Econômico, edição de 10/02/2012, de autoria de Carine Ferreira, relata que
“segundo os defensores do novo regime, como a Associação Brasileira da
Indústria
de
Café
(Abic)
e
o
Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), a tributação anterior gerava frau
des, irregularidades e favoreciam algumas poucas empresas”.
Quando autuadas pela Receita Federal do Brasil ou quando o pedido de
ressarcimento dos créditos apropriados indevidamente é indeferido, via de regra,
as beneficiárias apresentam defesa nas quais alegam basicamente as mesmas razões:
são compradoras de boa fé;
não tinham conhecimento que as vendedoras eram “laranjas” e não
podiam apurar esse fato; e
a operação mercantil foi realizada.
Os expedientes até aqui descritos trazem para as empresas que deles se
valem duas vantagens cumulativas: além da majoração indevida do crédito gerado, perm
item a
burla da restrição à compensação e ao ressarcimento imposta aos créditos presumidos.
Na nossa atividade de julgador lotado na Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG, temos nos deparado com diversos pedid
os de ressarcimento e/ou compensação nos quais os créditos requeridos em
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720358/2011-51

muito se
assemelham
com os fabricados nas operações acima descritas. São empresas da mesma região, notad
amente
as de jurisdição das Delegacias da Receita Federal do Brasil em Varginha e Poços de Ca
ldas, que adquirem o café também das mesmas empresas laranjas.
Dessaforma, entendo e faço constar do meu voto, que a autoridade
administrativa deve encaminhar ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, que t
êm o poder de inquérito, relação de todas as empresas (vendedoras e
compradoras),
que
aparentemente façam parte de esquemas como os acima descritos, solicitando seja insta
urado o devido procedimento investigativo de forma a apurar as responsabilidades
quanto à infração tributária cometida, independentemente da repercussão penal dos
mesmos
atos, tanto
sociais
quanto pessoais, no tocante à apropriação de créditos indevidos de PIS/Pasep e Cofins.
No presente caso, a autoridade fiscal glosou as aquisições que teriam sido
feitas com o objetivo de revenda, portanto, sem a suspensão das contribuições para a Co
fins e o PIS/Pasep.
Nos casos de pedido de ressarcimento de crédito ou a utilização deste em
compensação, cabe à empresa comprovar, de forma inequívoca, que realmente
faz jus ao crédito que requer ou utiliza, o que não vislumbro no presente caso.
Quanto à questão que versa sobre se o produto foi adquirido para revenda
ou industrialização, temos que o interessado foi intimado a fornecer “descrição DETAL
HADA
do processo produtivo da empresa informando os principais insumos utilizados em cada
etapa e as respectivas classificações fiscais de acordo com as posições da NCM”.
Em resposta à intimação, informou que executa atividades que
caracterizam a produção de café, nos termos do § 6o do art. 8o da Lei 10.925/2004
(fls. 11/17 do processo administrativo n° 19991.000203/201099).
Temos então que, segundo informação da própria empresa, no período em
análise ela adquiriu café cru em
grão, industrializou esse café e exportou aquele que
recebeu classificação condizente para tal finalidade. O café que após
industrializado não foi classificado para exportação, foi vendido no mercado interno.
Ou seja, a empresa industrializou todo o café adquirido e, portanto não
revendeu café cru (sem benefício), diferentemente do que alega na manifestação
de
inconformidade. Assim, não faz jus a crédito relativo a revenda de café cru, repita-
se, que ela
mesma informou não realizar. Nesse caso, a revenda do café industrializado (como a em
presa
classificou), equivale á venda do café prevista no art. 8o da Lei 10.925/2004 e faz jus ao
crédito presumido, desde que atenda ao demais requisitos da legislação.
É fato que nas notas fiscais de aquisição constam que as vendas foram
efetuadas “sem suspensão” das contribuições respectivas, mas é fato também
que,
após
a
análise da situação fiscal das cooperativas e/ou empresas que efetuaram vendas à manife
stante nessa condição, constatamos que todas elas declaram que suas receitas
são originárias
de
vendas sem a incidência de PIS/Pasep e Cofins, ou seja, ainda que na nota fiscal conste
que a
mercadoria saiu sem a suspensão das contribuições, essas aquisições só podem gerar cré
ditos presumidos, visto que, como se disse, foram na verdade adquiridas com a
suspensão do PIS/Pasep e da Cofins.
A empresa afirma ainda
que as
operações
de aquisição
de café efetuadas
pela impugnante são reais e efetivas, tanto que em nenhum momento foi
questionada a efetividade das operações pelo Fisco. Ora, a glosa promovida pela
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720358/2011-51

fiscalização
não
se
deve
a
considerações
quanto à efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à po
ssível
emissão fraudulenta de notas fiscais visando a produção de créditos ordinários do PIS/P
asep e da Cofins.
Nesse diapasão, forçoso considerar que as operações de compra de café,
ora examinadas, não são passíveis de gerar crédito ordinário e sim o
presumido. Isso
por
se
estar diante de interposição de pessoa jurídica na cadeia produtiva, com único objetivo d
e gerar
aquele tipo crédito, sem observância das obrigações legais decorrentes dessa operação.
É de se verificar que, de acordo com as argumentações expendidas na
manifestação de inconformidade, a defesa está pautada na boa fé da contribuinte, de for
ma que a materialidade do crédito está lastreada nas notas fiscais tidas como inidôneas.
Contudo, diante do que já se disse, evidenciase que a comprovação da
efetiva entrega e do respectivo pagamento não são suficientes para a legitimação do cré
dito e,
além disso, outros elementos também infirmam a existência do crédito examinado.
Não se pode aqui afirmar qualquer tipo de conluio entre a interessada e seus
fornecedores, contudo, é estranha a vocação da empresa SMC COMERCIAL E
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ S/A. em realizar compras de empresas que
sistematicamente emitem notas fiscais informando uma situação tributária e
declaram outra aos órgãos de fiscalização.
É certo que qualquer pessoa jurídica está sujeita a negociar com empresas
desse tipo, inclusive pagando e
recebendo as mercadorias contratadas, mas se imagina ou, ao
menos, é esperado que tais operações representem uma pequena parcela dos negócios fir
mados. No entanto, no caso dos autos, representam quase a totalidade.
Em que pese a boa fé da manifestante, no mínimo ela se aproveitou do
esquema montado que visa a produção de crédito ordinário no lugar do presumido.
A decisão de primeiro grau, que afastou a pretensão da Recorrente, foi correta ao
entender que as operações que deram origem ao crédito foram praticadas por organizações
criminosas com o objetivo de causar prejuízos aos cofres públicos. O pleito de aplicação da
Solução de Consulta no 65 – COSIT também não encontra respaldo. Primeiro, porque a
Recorrente cita a referida Consulta sem indicar o ano em que foi proferida. Segundo, mesmo que
a ementa colacionada pela Recorrente mencione o direito de crédito nas aquisições de café
submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6° e 7° do art. 8° da Lei n. 10.925, de 2004,
essa consulta não analisou o direito do contribuinte no contexto das operações “tempo de
colheita” e “robusta”, não sendo aplicável para o fim pretendido.
Por fim, afasta-se o pleito de diligência feito pela Recorrente, uma vez que o
processo encontra-se devidamente instruído e maduro para julgamento. Não é necessário realizar
qualquer diligência para apurar o alegado pela Recorrente sobre o direito de apropriar-se
integralmente do crédito de PIS/COFINS.
Com efeito, o direito da Recorrente foi parcialmente obstado, considerando a
ilicitude das operações praticadas por empresas de fachada. Foi concedido ao contribuinte o
direito de apropriar-se de crédito presumido, dada sua boa-fé na relação negocial. Portanto,
torna-se desnecessária a conversão do processo em diligência para averiguar se houve ou não o
pagamento do tributo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720358/2011-51

É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1117
DF CARF MF
Original